Tribunal: TJDFT
Processo: 0746258-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O CARTÓRIO DE IMÓVEIS. HIPOTECA VENCIDA. PERDA DA GARANTIA REAL. POSSE DEMONSTRADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de registro do título translativo junto ao cartório imobiliário não é empecilho para o ajuizamento dos embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84/STJ, segundo a qual: “[é] admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

2. Na hipótese, restou demonstrada a compra e venda do mencionado imóvel, embora não tenha havido o registro da escritura pública na sua matrícula. As provas dos autos são suficientes para afastar as alegações do apelante, de ocorrência de fraude contra credores, pois o negócio jurídico foi formalizado em 20/12/2013, ou seja, após o prazo de 180 dias do vencimento da hipoteca, situação em que a dívida, conquanto exigível, perde a garantia real.Igualmente, não se observa no caso a ocorrência de fraude contra credores, já que a penhora do imóvel ocorreu em 05/11/2015, ou seja, quase dois anos após a alienação imobiliária.

3. Apelação conhecida e não provida.